Tribunal: STJ
Processo: 0800411-32.2024.4.05.8200
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2209221 - PB (2025/0141067-2)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: CREUZA MARIA DA SILVA PEREIRA
ADVOGADO
: RODRIGO MOREIRA DE OLIVEIRA - PB030035
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE
SEGURANÇA. VALORES ATRASADOS. PAGAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a ora agravante contra o não reconhecimento do
alegado direito ao pagamento das parcelas vencidas de seu
benefício, cuja cessação foi reconhecida como indevida em
mandado de segurança.
2. Segundo a jurisprudência deste Superior Tribunal, não cabe, pela
via mandamental, pagamento de valores vencidos em data anterior
à impetração. Precedentes.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA51406783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 14/10/2025 19:04:10
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 54c684dd-4c5a-46cd-a17c-86357296b01f

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2209221 - PB (2025/0141067-2)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: CREUZA MARIA DA SILVA PEREIRA
ADVOGADO
: RODRIGO MOREIRA DE OLIVEIRA - PB030035
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE
SEGURANÇA. VALORES ATRASADOS. PAGAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a ora agravante contra o não reconhecimento do
alegado direito ao pagamento das parcelas vencidas de seu
benefício, cuja cessação foi reconhecida como indevida em
mandado de segurança.
2. Segundo a jurisprudência deste Superior Tribunal, não cabe, pela
via mandamental, pagamento de valores vencidos em data anterior
à impetração. Precedentes.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado por
contra decisão de fls. 293
Creuza Maria da Silva Pereira
/298, que deu provimento ao recurso especial interposto pelo Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS), a fim de afastar o pagamento dos valores devidos no período
anterior à impetração do mandado de segurança, os quais devem ser cobrados por meio
de ação própria, sob os seguintes fundamentos: (I) não ser cabível a cobrança de valores
pretéritos por meio do mandado de segurança, conforme entendimento consolidado nas
Súmulas n. 269 e 271/STF; (II) a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a
liquidação e cobrança dos efeitos patrimoniais dos decisórios concessivos de mandado de
segurança apenas para os valores vencidos após a propositura da ação; (III) a execução
Documento eletrônico VDA50254510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 08/09/2025 19:39:15
Código de Controle do Documento: 81e2887e-d775-447f-afd5-c866237acfe2

de valores pretéritos deve ser realizada por meio de ação própria, em observância às
regras processuais e aos princípios da economia processual e duração razoável do
processo.
Aberta vista à parte agravada, decorreu
o prazo para apresentação
in albis
de impugnação (fl. 322).
A parte agravante, em suas razões, sustenta, em resumo, que: (I) o decisum
agravado aplicou de forma equivocada os supraditos verbetes sumulares,
desconsiderando que os valores vencidos entre a cessação indevida do benefício e a
impetração do mandado de segurança decorrem diretamente da nulidade do ato
administrativo reconhecido judicialmente; (II) a decisão viola os princípios
constitucionais da confiança legítima, segurança jurídica, vedação ao retrocesso social e
proteção social, especialmente em razão da natureza alimentar do benefício
previdenciário; (III) a jurisprudência do STF e do STJ admite a execução dos valores
atrasados nos próprios autos do mandado de segurança, conforme entendimento
consolidado na Súmula n. 461/STJ; (IV) o decisório desconsidera que a cessação do
benefício ocorreu em flagrante descumprimento ao prazo decadencial de 10 anos previsto
no art. 103 da Lei n. 8.213/1991, o que reforça a nulidade do ato administrativo e a
necessidade de reparação integral dos danos patrimoniais causados; (V) o
veredito contraria o art. 497 do Código de Processo Civil, que impõe ao juiz o dever de
assegurar a plena efetividade da decisão judicial, inclusive no plano patrimonial.
É o relatório.
VOTO
Em que pese aos
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
argumentos aduzidos, o presente agravo interno não comporta acolhimento.
Como já afirmado no
ora agravado, este Superior Tribunal entende
decisum
não ser cabível a cobrança de valores pretéritos por meio do mandado de segurança,
indicando os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS À
EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
PÚBLICO.
ENQUADRAMENTO
NO
PLANO
DE
CLASSIFICAÇÃO DE CARGOS E SALÁRIOS - PCC. CUMPRIMENTO DA
OBRIGAÇÃO DE PAGAR. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO.
ERRO NA CONTA DE LIQUIDAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
BASE
DE
CÁLCULO.
VALOR
TOTAL
ENCONTRADO
PELA
CONTADORIA JUDICIAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
Documento eletrônico VDA50254510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 08/09/2025 19:39:15
Código de Controle do Documento: 81e2887e-d775-447f-afd5-c866237acfe2

1. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que é possível a
liquidação e a cobrança dos efeitos patrimoniais das decisões concessivas de
mandado de segurança que estejam vencidos após a propositura da ação, vedada
.
a produção de efeitos pretéritos
2. A determinação para que "a autoridade apontada como coatora proceda à
homologação das tabelas constantes Processo no 21000.002701/98-97, incluindo
impetrantes no Plano Classificação de Cargos" não se limita ao simples ato
homologatório, mas também ao pagamento das diferenças salariais daí
decorrentes. Alegação de inexistência de título executivo rejeitada.
3. Não se revela inconsistência em cálculos da Contadoria Judicial que indicam,
de forma pormenorizada, sua metodologia e a legislação de regência, bem
como: i.) período de apuração; ii.) base de cálculo; iii.) percentuais de
gratificação de desempenho com a portaria de regência; iv.) atualização
monetária; e, v.) juros moratórios.
4. Embargada a execução em sua integralidade e negada a existência de
qualquer equívoco, a condenação em honorários sucumbenciais deve incidir
sobre o valor total apurado e homologado pela decisão recorrida, ainda que
apresentada tese subsidiária.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(
, Relator Ministro Ribeiro Dantas,
AgInt nos EDcl nos EmbExeMS n. 8.828/DF
Terceira Seção, DJe de
.)
20/6/2024

ADMINISTRATIVO.
SERVIDORAS
PÚBLICAS
ESTADUAIS.
GRATIFICAÇÃO DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR - GTNS.
BENEFÍCIO DEVIDO AOS OCUPANTES DOS CARGOS COM
DIPLOMA
DE
GRADUAÇÃO.
RECEBIMENTO
DA
PARCELA
GARANTIDO COMO VANTAGEM PESSOAL. ART. 36 DA LEI
COMPLEMENTAR
ESTADUAL
N.
432/2010.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
INCLUSÃO
DE
PARCELAS
PRETÉRITAS.
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 269 E 271 DO STF.
VOTO NO SENTIDO DE ACOMPANHAR PARCIALMENTE O VOTO DO
MINISTRO NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DELE DIVERGINDO
APENAS QUANTO AOS EFEITOS FINANCEIROS DA IMPETRAÇÃO,
DANDO PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO DO ESTADO
DO
RIO GRANDE DO NORTE.
(
, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia
AgInt nos EDcl no RMS n. 45.644/RN
Filho, relator para acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe
de
.)
4/4/2019
ADMINISTRATIVO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
CONCURSO
PÚBLICO. AGENTE ADMINISTRATIVO DA ADVOCACIA-GERAL DA
UNIÃO. APROVAÇÃO DENTRO DO CADASTRO DE RESERVA
PREVISTO EM EDITAL. ABERTURA DE NOVAS VAGAS NO PRAZO DE
VALIDADE DO CERTAME. NOMEAÇÃO TARDIA. INDENIZAÇÃO.
CABIMENTO A PARTIR DA IMPETRAÇÃO.
Documento eletrônico VDA50254510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 08/09/2025 19:39:15
Código de Controle do Documento: 81e2887e-d775-447f-afd5-c866237acfe2

1. Não procede a alegação de ilegitimidade passiva, na medida em que a
autoridade apontada como coatora foi, em verdade, a Secretária-Geral da União,
que possui competência para o ato de nomeação para o cargo ora pleiteado, bem
como cabe ao Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão o
provimento dos cargos dos quadro de pessoal da AGU, em atenção ao art. 2o da
Portaria/MPOG 183/2010.
2. A jurisprudência desta Corte Superior reconhece que a classificação e
aprovação do candidato, ainda que fora do número mínimo de vagas previstas
no edital do concurso, confere-lhe o direito subjetivo à nomeação para o
respectivo cargo se, durante o prazo de validade do concurso, houver o
surgimento de novas vagas, seja por criação de lei ou por força de vacância.
3. No caso dos autos, a impetrante ficou colocada em 107o lugar (fls. 122), que
tinha 60 vagas, acrescidos dos cargos que vagarem ou forem redistribuídos para
a AGU durante o período de validade do concurso público. Durante o prazo de
validade do certame, ocorreram 45 vacâncias para o cargo de Agente
Administrativo, de forma que houve, em verdade, 105 vagas a serem
preenchidas (60+45).
Administração Pública, conforme seu critério de conveniência e oportunidade e
observando a ordem de classificação, nomeou até o 89o candidato aprovado
dentro do prazo de validade do concurso, sobrando, portanto, 16 vagas. Além
disso, desses 89, 18 não entraram em exercício e 11 deixaram o cargo,
totalizando mais 29 vagas em aberto.
4. Assim, considerando que existem 45 cargos vagos (16+29), a colocação da
candidata é atingida para sua convocação, impondo-se o reconhecimento do seu
direito líquido e certo da impetrante à nomeação e posse no cargo para o qual
fora devidamente habilitada dentro do número de vagas oferecidas pela
Administração Pública.
5. Não se desconhece o teor das Súmulas 271 e 269 do STF, que declaram que o
mandado de segurança não tem efeitos patrimoniais pretéritos, tampouco é
substitutivo de ação de cobrança. Também, é ressabido que a atual
jurisprudência desta Corte é no sentido de que o candidato cuja nomeação tardia
decorreu de decisão judicial não tem direito à indenização pelo tempo que
aguardou a solução definitiva pelo Judiciário. Porém, também não se pode
negar que sempre se decidiu que, após a impetração, advém todos os efeitos
jurídicos e financeiros, cabendo à ação própria tão somente os efeitos
decorrentes do período anterior ao mandamus.
6. Mandado de segurança parcialmente provido, para determinar a investidura
da impetrante no cargo de Agente Administrativo da Advocacia-Geral da
União, observada a ordem de classificação, e reconhecer os direitos ao regime
previdenciário vigente em 29.06.2012 (prazo de validade do concurso) e ao
recebimento de indenização, com base na soma dos vencimentos integrais a que
a impetrante faria jus, desde a impetração.
(
, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, relator para
MS n. 19.218/DF
acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe de
.)
21/6/2013
Em reforço aos precedentes já indicados:

Documento eletrônico VDA50254510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 08/09/2025 19:39:15
Código de Controle do Documento: 81e2887e-d775-447f-afd5-c866237acfe2

ADMINISTRATIVO,
CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DE NATUREZA
REPETITIVA. AÇÃO DE COBRANÇA DE PARCELAS ANTERIORES À
IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO QUE
RECONHECEU O DIREITO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA.
NOTIFICAÇÃO DA AUTORIDADE COATORA. OBRIGAÇÃO ILÍQUIDA.
MORA EX PERSONA. ART. 405 DO CÓDIGO CIVIL E ART. 240 DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.
I. Recurso Especial interposto em face de acórdão publicado na vigência do CPC
/2015, aplicando-se, no caso, o Enunciado Administrativo 3/2016, do STJ,
aprovado na sessão plenária de
("Aos recursos interpostos com
09/03/2016
fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de
março de 2016)
serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo
CPC").
II. Trata-se, na origem, de Ação de Cobrança ajuizada por policiais militares
inativos em face do Estado de São Paulo e São Paulo Previdência - SPPREV,
objetivando o pagamento das parcelas referentes ao Adicional Local de
Exercício - ALE, no lustro que antecedeu a impetração de Mandado de
Segurança Coletivo que reconhecera o direito à incorporação da verba aos
proventos de aposentadoria e pensões. A sentença - que extinguira o feito, sem
resolução de mérito, nos termos do art. 267, VI, do CPC/73 - foi reformada,
pelo Tribunal a quo, para reconhecer o direito ao pagamento do Adicional em
questão, no período pleiteado, fixando o termo inicial dos juros de mora a partir
da citação dos réus, na ação de cobrança.
III. O tema ora em apreciação, submetido ao rito dos recursos especiais
repetitivos, nos termos dos arts. 1.036 a 1.041 do CPC/2015, foi assim
delimitado: "Definir se o termo inicial dos juros de mora, em ação de cobrança
de valores pretéritos ao ajuizamento de anterior mandado de segurança, deve ser
contado a partir da citação, na ação de cobrança, ou da notificação da autoridade
coatora, quando da impetração do mandado de segurança" (Tema 1.133).
IV. A partir do regramento previsto para a constituição em mora do devedor,
nas obrigações ilíquidas (art. 405 do Código Civil e art. 240 do Código de
Processo Civil), extrai-se que a notificação da autoridade coatora, em mandado
de segurança, cientifica formalmente o Poder Público do não cumprimento da
obrigação (mora ex persona).
V. É irrelevante, para fins de constituição em mora do ente público, a via
processual eleita pelo titular do direito para pleitear a consecução da obrigação.
Em se tratando de ação mandamental, cujos efeitos patrimoniais pretéritos
deverão ser reclamados administrativamente, ou pela via judicial própria
(Súmula 271/STF), a mora é formalizada pelo ato de notificação da autoridade
coatora, sem prejuízo da posterior liquidação do quantum debeatur da prestação.
VI. A limitação imposta pelas Súmulas 269 e 271 do STF apenas tem por
escopo obstar o manejo do writ of mandamus como substitutivo da ação de
Documento eletrônico VDA50254510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 08/09/2025 19:39:15
Código de Controle do Documento: 81e2887e-d775-447f-afd5-c866237acfe2

cobrança, em nada interferindo na aplicação da regra de direito material
referente à constituição em mora, a qual ocorre uma única vez, no âmbito da
mesma relação obrigacional.
VII. Na espécie, o Tribunal de origem fixou o termo inicial dos juros de mora
da obrigação de pagar o Adicional Local de Exercício - ALE a partir da citação
dos réus, na ação ordinária de cobrança, sob o fundamento de que não houve
prévia constituição do devedor em mora, nos autos do Mandado de Segurança
Coletivo que lastreou o direito, no tocante aos efeitos pecuniários anteriores à
impetração.
Tal entendimento está em desconformidade com a orientação uníssona deste
Superior Tribunal de Justiça, firmada no sentido de que "o termo inicial dos
juros de mora, nas ações de cobrança de parcelas pretéritas à impetração do
mandado de segurança, é a data da notificação da autoridade coatora no writ"
(STJ, REsp 1.841.301/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA
TURMA, DJe de
), pois é o momento no qual ocorre a interrupção
04/02/2020
do prazo prescricional e a constituição em mora do devedor. Nesse sentido: STJ,
REsp 1.896.040/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, DJe de
; AgInt no REsp 1.850.054/SP, Rel. Ministro
18/12/2020
BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de
; AgInt
18/11/2020
no REsp 1.856.058/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA
TURMA, DJe de
; AgInt no REsp 1.752.557/SP, Rel. Ministro
24/04/2020
FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de
; AgInt no
03/05/2019
REsp 1.711.432/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
SEGUNDA TURMA, DJe de
; REsp 1.916.549/SP, Rel. Ministra
14/08/2018
ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe de
.
07/04/2021
VIII. Tese jurídica firmada: "O termo inicial dos juros de mora, em ação de
cobrança de valores pretéritos ao ajuizamento de anterior mandado de segurança
que reconheceu o direito, é a data da notificação da autoridade coatora no
mandado de segurança, quando o devedor é constituído em mora (art. 405 do
Código Civil e art. 240 do CPC)."
IX. Caso concreto: Recurso Especial conhecido e provido, para fixar a data da
notificação da autoridade coatora, no Mandado de Segurança Coletivo, como
termo inicial dos juros de mora das parcelas pleiteadas na ação de cobrança,
respeitada a prescrição quinquenal.
X. Recurso julgado sob a sistemática dos recursos especiais representativos de
controvérsia (art. 1.036 e seguintes do CPC/2005 e art. 256-N e seguintes do
RISTJ).
(
, Relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção,
REsp n. 1.925.235/SP
julgado em
, DJe de
.)
10/5/2023
29/5/2023

ADMINISTRATIVO. MILITAR. MANDADO DE SEGURANÇA. TAIFEIRO
DA
AERONÁUTICA.
PROMOÇÃO
EM
RESSARCIMENTO
DE
PRETERIÇÃO. OBEDIÊNCIA À ESCALA HIERÁRQUICA ORIGINAL.
EFEITOS PRETÉRITOS. COBRANÇA. DESCABIMENTO. SEGURANÇA
CONCEDIDA, EM PARTE.
1. Busca-se na ação mandamental, em síntese, a correção da data-base de
promoção do impetrante ao posto de Terceiro-Sargento do Quadro de Taifeiros
Documento eletrônico VDA50254510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 08/09/2025 19:39:15
Código de Controle do Documento: 81e2887e-d775-447f-afd5-c866237acfe2

da Aeronáutica, em ressarcimento de preterição, com a correspondente
promoção à graduação de Segundo-Sargento, a contar de 1o/4/2019, consoante
ocorreu com os demais militares que ingressaram na carreira no mesmo
concurso do demandante, assim como o pagamento das diferenças
remuneratórias.
2. A promoção feita em ressarcimento de preterição deverá assegurar ao militar
o mesmo número que lhe competir na escala hierárquica, como se houvesse sido
promovido na época devida (arts. 60, §§ 1o e 2o, da Lei n. 6.880/1980 e 9o do
REPOGRAER).
3. No caso, a administração militar obstou a participação do impetrante nos
quadros de promoção na carreira, tendo em vista o disposto no art. 44, VI, do
Regulamento de Promoções de Graduados na Aeronáutica - REPROGAER, o
qual veda a participação do graduado que se encontrar no serviço ativo por meio
de provimento judicial de caráter precário, enquanto não transitada em julgado a
sentença. Tal restrição impediu que o impetrante fosse alçado ao posto de
Taifeiro-Mor. Ocorre que, em 1o/4/2015, a administração reconheceu o direito
do impetrante de ser promovido à graduação de Taifeiro-Mor, em ressarcimento
de preterição, a contar de 1o/4/2011, oportunizando a participação do militar no
mencionado estágio. No entanto, a promoção ao posto de Terceiro-Sargento
apenas ocorreu a partir de 1o/8/2015, data da conclusão do estágio, o que gerou
discrepância entre a graduação do impetrante e as dos demais militares que
ingressaram no mesmo concurso público, inclusive quanto ao direito à
subsequente promoção a Segundo-Sargento.
4. A interpretação normativa levada a efeito pela autoridade coatora é
incompatível com a própria finalidade da promoção em ressarcimento de
preterição, pois confere ao militar que foi atingido por ilegalidade cometida pela
própria administração eterno descompasso na escala hierárquica a qual deveria
ocupar de direito. Precedentes:
RMS n. 33.656/RR, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma,
julgado em
, DJe de
; REsp n. 1.285.650/RJ, relator Ministro
7/4/2011
14/4/2011
Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.
24/2/2015
5/3/2015
5. Saliente-se que, na situação em apreço, o militar cumpriu, com
aproveitamento, o Estágio de Adaptação à Graduação de Sargento de Taifa -
EAGST, requisito para compor o Quadro de Acesso, de modo que o atraso na
data de conclusão do respectivo estágio encontra-se relacionado com a
preterição já reconhecida administrativamente.
6. Quanto ao pleito de pagamento das diferenças remuneratórias anteriores à
impetração, trata-se de pretensão incompatível com os limites da ação
mandamental, a qual não pode ser utilizada como sucedâneo de ação de
cobrança. Desse modo, os efeitos financeiros pretéritos devem ser buscados
administrativamente, ou ainda, por meio da ação judicial cabível, nos termos da
orientação contida nas Súmulas n. 269 e 271 do STF.
7. Segurança concedida, em parte.
(
, Relator Ministro Og Fernandes, Primeira Seção,
MS n. 25.307/DF
DJe de
.)
21/6/2022

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE
Documento eletrônico VDA50254510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 08/09/2025 19:39:15
Código de Controle do Documento: 81e2887e-d775-447f-afd5-c866237acfe2

REGULARIDADE
NO
PREPARO.
DESERÇÃO.
PEDIDO
DE
RECEBIMENTO
DE
PARCELAS
ATRASADAS
NÃO
PAGAS
REFERENTES A CONTRATO ESTABELECIDO ENTRE EMPRESA E O
GOVERNO ESTADUAL. INVIABILIDADE DA VIA ELEITA.
1. Cuida-se de Agravo Interno contra decisum que não conheceu do Recurso em
Mandado de Segurança.
2. Percebeu-se, no STJ, haver irregularidade no recolhimento do preparo. A
parte, embora regularmente intimada para sanar referido vício, quedou-se inerte,
consoante certidão de fl. 483. Dessa forma, o Recurso em Mandado de
Segurança não foi devida e oportunamente preparado, incidindo na espécie o
disposto na Súmula 187/STJ, o que leva à deserção do recurso.
3. Ainda que fosse possível atingir o mérito do recurso, este não mereceria
prosperar. O Mandado de Segurança não é substitutivo de ação de cobrança.
Precedentes no STJ no mesmo sentido da decisão recorrida. Incidência da
Súmula 269 do STF.
4. Inviabilidade da via eleita para se pleitear o recebimento de parcelas
atrasadas. Incidência da Súmula 271 do STF.
5. Agravo Interno não provido.
(
, Relator Ministro Herman Benjamin,
AgInt nos EDcl no RMS n. 65.874/MG
Segunda Turma, DJe de
.)
4/11/2021

,
ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO nega-se provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA50254510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 08/09/2025 19:39:15
Código de Controle do Documento: 81e2887e-d775-447f-afd5-c866237acfe2

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.209.221 / PB
Número Registro: 2025/0141067-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08004113220244058200 8004113220244058200
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RECORRIDO
: CREUZA MARIA DA SILVA PEREIRA
ADVOGADO
: RODRIGO MOREIRA DE OLIVEIRA - PB030035
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE - PENSÃO POR
MORTE (ART. 74/9) - URBANA (PENSÃO POR MORTE (ART. 74/9)) -
ÓBITO DE CÔNJUGE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CREUZA MARIA DA SILVA PEREIRA
ADVOGADO : RODRIGO MOREIRA DE OLIVEIRA - PB030035
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA51382597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:43:10
Código de Controle do Documento: 2d425093-5778-441b-b691-a161b8c7da42

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51382597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:43:10
Código de Controle do Documento: 2d425093-5778-441b-b691-a161b8c7da42